Tribunal: TCU
Processo: 025.768/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2021-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de Relatório de Levantamento com o objetivo de identificar objetos e instrumentos de fiscalização que possam contribuir para o aperfeiçoamento da governança e da gestão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); Considerando que a fiscalização seguiu as orientações do Roteiro de Levantamento do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Portaria-Segecex 24/2018; Considerando, ainda, que as informações produzidas pela equipe de fiscalização podem ser úteis ao processo de planejamento das unidades jurisdicionadas, uma vez que apresenta visão consolidada sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); Considerando, também, que conforme o item 20 da Portaria-Segecex 24/2018, devem ser classificadas como sigilosas as peças e os papéis de trabalho do levantamento que possam comprometer as atividades de inteligência do Tribunal ou os trabalhos de investigação em andamento caso sejam tornadas públicas, a exemplo das peças que tratam de sugestões de futuras ações de controle (Portaria-Segecex 15, de 9/9/2016), sendo essa restrição de acesso é amparada pelo art. 23, inc. VIII, da Lei de Acesso à Informação (LAI); Considerando, ademais, que nos termos do item 21 da Portaria-Segecex 24/2018 devem ser classificadas como sigilosas as informações que tratam dos riscos identificados e das sugestões de futuras ações de controle, quando forem enquadradas, por exemplo, nas hipóteses de sigilo decorrente de legislação específica (Resolução TCU 294/2018 e Portaria-Segecex 15/2016). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em: levantar a chancela de sigilo dos autos, excetuadas quanto a informações que possam comprometer a inteligência do tribunal, a exemplo das contidas na seção IV do Relatório de Levantamento acostado à peça 28; adotar as medidas descritas no item 1.8 deste Acórdão e arquivar o presente processo: 1. Processo TC- Processo 025.768/2020-4 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação acompanhada do relatório à peça 28, excetuada as contidas na seção IV do relatório, e dos pareceres às peças 29 e 30, aos órgãos indicados a seguir, 1.8.1.1. Ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e às Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Amazônia (Sudam) e do Centro-Oeste (Sudeco), para que tomem ciência dos riscos identificados nos macroprocessos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); 1.8.1.2. À Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Secretaria-Geral da Presidência da República, à Secretaria de Governo da Presidência da República e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para que tomem ciência dos riscos identificados nos macroprocessos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial os que decorrem da ausência do efetivo funcionamento e do exercício das competências da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de que trata o art. 8o do Decreto 9.810/2019; 1.8.1.3. À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal (CDR) e à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados (CINDRA), para que tomem ciência dos riscos identificados nos macroprocessos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial os que decorrem da ausência de aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, para o período 2020-2023, de que tratam os Projetos de Lei 6161/2019, 6162/2019 e 6163/2019, em tramitação na Câmara dos Deputados.